Tribunal: TJDFT
Processo: 0011187-56.2016.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. APARELHO CELULAR RECEBIDO EM PAGAMENTO DE DÍVIDA DE R$100,00. BEM AVALIADO EM R$800,00. CIRCUNSTÂNCIA DA AQUISIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO POSTERIOR AO FATO APURADO. REINCIDÊNCIA AFASTADA. PENA REDIMENSIONADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PUNIBILIDADE EXTINTA.
1. Responde pelo crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal) quem “adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso”.
2. “A observância do dever objetivo de cuidado, isto é, a diligência devida, constitui o elemento fundamental do tipo de injusto culposo, cuja análise constitui questão preliminar no exame da culpa. Na dúvida, no exame daqueles indícios, impõe-se o dever de abster-se da realização da conduta, pois quem se arrisca, nessa hipótese, age com imprudência, e, sobrevindo um resultado típico, torna-se autor de um crime culposo, no caso, de receptação culposa.” (Bitencourt, Cezar Roberto. Código Penal comentado. 9a edição. São Paulo: Saraiva, 2015. pág. 896)
3. Viola o dever objetivo de cuidado e pratica o crime de receptação culposa o acusado que recebe como pagamento de dívida de R$100,00 aparelho celular avaliado em R$800,00 (ID48508099) em circunstâncias que, além do valor muito abaixo do mercado, indicavam a procedência ilícita do bem.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria de fato típico, ilícito e culpável, e verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve o acusado ser condenado pela prática da conduta descrita no art. 180, § 3o, do Código Penal.
5. De acordo com o art. 63 do Código Penal, “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.
6. Se o fato em apuração neste processo foi praticado entre maio e junho de 2016 e a sentença condenatória utilizada como reincidência foi proferida em 18/11/2019 e transitou em julgado em 4/12/2019 (ID. 48508334 e 48508335), deve ser reformada a sentença para excluir a referida agravante.
7. Também deve ser reduzida a pena base para o mínimo legal – um mês de detenção -, se a sentença não apontou nenhuma circunstância judicial desfavorável.
8. Nos termos do art. 109, inciso VI, c/c art. 110, §1o, do Código Penal, é de 3 anos o prazo prescricional quando a pena aplicada (com trânsito em julgado para acusação) for inferior a 1 ano. Dessa forma, se a denúncia foi recebida em 16/7/2019 (ID 48508267), a sentença condenatória proferida em 31/8/2022 (ID 48508337) e transitada em julgado para a acusação em 21/9/2022 (ID 48508339), a pretensão punitiva foi colhida pela prescrição.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a agravante da reincidência, redimensionar a pena e extinguir a punibilidade pela prescrição.